Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732719-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR ALVES DE ASSIS NOGUEIRA RANGEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITOR ALVES DE ASSIS NOGUEIRA RANGEL contra decisão proferida nos autos da ação de no 0715138-03.2024.8.07.0018, ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência para suspensão do ato de eliminação do autor na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social de modo a permitir que ele prossiga no certame para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do DF. Nas razões recursais, narra o agravante, em breve síntese, que após ter alcançado êxito em todas as fases do concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do DF, regido pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF, foi eliminado na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social com base em duas ocorrências policiais por posse de drogas para uso pessoal, registradas em 2012, ou seja, há mais de dez anos. Destaca que, na época, jovem com 19 anos, foi advertido dos malefícios da utilização das drogas e incurso nas penas do artigo 28 da lei antidrogas, para prática de medidas socioeducativas, inexistindo qualquer pena condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor. Alega que tal conduta consistiu em fato isolado, que não lhe acarretou a assunção de culpa e tampouco gerou efeitos penais e/ou civis, conforme certidões de nada consta civis e criminais. Sustenta que atualmente é advogado e não possui qualquer registro que desabone sua conduta ou macule sua idoneidade moral. Aduz que o resultado negativo do exame toxicológico realizado pelo candidato revela não se enquadrar no dispositivo do edital que prevê a não recomendação do candidato por “uso e dependência química”. Considera que a eliminação do certame por ato, sem condenação criminal, praticado há mais de uma década, consiste em condenação perpétua, o que, além de desproporcional e irrazoável, viola a Constituição Federal, Leis Federais e a jurisprudência, que é pacificada no sentido de que ocorrências policiais e ação policial em curso não ensejam eliminação do candidato em concurso público. Assevera que a penalização do candidato, sem o devido processo legal ou condenação penal transitada em julgado, por ter experimentado maconha há mais de uma década, contraria o princípio da legalidade, pois à Administração Pública somente é permitido fazer aquilo que a lei autoriza. Defende que o edital prevê a eliminação do candidato tão somente em razão da ausência de idoneidade moral e conduta ilibada, o que não pode ser afastado por uma ocorrência isolada por uso de drogas ilícitas há mais de uma década. Colaciona jurisprudência que afirma embasar a tese defendida. Argumenta que a ilegalidade da eliminação do concurso público revela a plausibilidade do direito e que há risco ao resultado útil do processo caso o candidato seja impedido de realizar as etapas subsequentes do certame, que são eliminatórias e preclusivas, incluindo o curso de formação que tem início em 09/08/2024. Acrescenta que não há nenhum risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão de tutela antecipada, tendo em vista que sua eliminação poderá ser imediatamente efetivada no caso de resultado desfavorável da ação. Pugna pela concessão da tutela recursal antecipada para determinar a suspensão do ato de eliminação o agravante na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, permitindo-se que prossiga no certame sem nenhum tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, enquanto aguarda o julgamento definitivo do mérito do recurso. No mérito, requer a confirmação da medida e a declaração de ilegalidade do ato administrativo de eliminação do autor agravante. Sem preparo por litigar sob o palio da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a suspensão do ato de eliminação do concurso da Polícia Militar do DF na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social em razão de utilização de substância entorpecente, fato registrado em dois boletins de ocorrência datados de 2012, sendo um arquivado e o outro resultado em homologação de transação penal e declarada a extinção da punibilidade do autor. Não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir quanto a questão atinente ao mérito administrativo relativo às decisões da Administração Pública, que diz respeito ao Poder Discricionário e aos critérios de conveniência e oportunidade inerentes a certos atos administrativos, sempre que provocado, deve verificar a legalidade dos atos administrativos. No que tange à avaliação da idoneidade moral, esta se encontra prevista no art. 11 da Lei 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, como etapa necessária para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, estando a matéria especificamente prevista, ainda, no item 16 do Edital no 04/2023-DGP/PMDF (ID 206457052 dos autos de referência). No caso, extrai-se que o autor foi eliminado do certame, com amparo no item 16.19, alínea x (“uso ou dependência de droga ilícita”), em razão dos registros das ocorrências n.o 912/2012 (ID 206457063 dos autos de origem) e no 7.890/2012 (ID 206457062 dos autos de origem), atinentes a porte de substância entorpecente para consumo pessoal. Com efeito, o autor não sofreu condenação criminal, uma vez que o feito resultante do boletim de ocorrência no 7.890/2012 – Termo Circunstanciado no 296/2012 foi arquivado com fulcro no princípio da insignificância e na atipicidade da conduta (ID 206551150 dos autos de origem) e no boletim de ocorrência no 912/2012-0 – Termo Circunstanciado no 717/2012 (ID 206457063 dos autos de origem) houve a homologação da transação penal e foi declarada extinta a punibilidade do autor. Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 22, firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Além disso, da inteligência do artigo 76, §4o e §6o, da Lei n.o 9.099/95, infere-se que a transação penal não constará como antecedentes criminais, salvo para fins de nova concessão do benefício, inexistindo, tampouco, efeitos civis, conforme se vê: “Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. (...) § 4o Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. (...) § 6o A imposição da sanção de que trata o § 4o deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.” Importa observar, ainda, que o fato em questão, em tese, se encontra isolado, já que somente ocorrido em 2012, inexistindo quaisquer outras informações atinentes ao envolvimento do autor em outros fatos criminosos ou desabonadores de sua conduta moral. Ressalta-se, inclusive, que o exame toxicológico exigido para o concurso resultou negativo para o uso de diversas substâncias entorpecentes (ID 206457061 do processo de referência). Nesse quadro, pautando-se a eliminação apenas em fato isolado, ocorrido há longa data e objeto de transação penal, com extinção da punibilidade, sem qualquer condenação, reincidência ou prática de outro ato desabonador da conduta moral, vislumbra-se, no presente caso, ao menos nessa análise de cognição sumária, aparentemente ilegal o ato de exclusão do autor do certame. Nesse sentido já me manifestei em caso idêntico: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. REEXAME. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL. LONGA DATA. CONDUTA ISOLADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO ATO. 1. Ao Poder Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo-lhe defeso, tão somente, imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública. 2. Conforme inteligência do art. 76, §§ 4o e 6o, da Lei n.o 9.099/95, a transação penal não constará como antecedentes criminais, salvo para fins nova concessão do benefício, inexistindo, tampouco, efeitos civis. 3. Pautando-se a eliminação apenas em fato isolado, ocorrido há longa data e objeto de transação penal, com extinção da punibilidade, sem qualquer condenação, reincidência ou prática de outro ato desabonador da conduta moral, vislumbra-se desarrazoado, desproporcional e abusivo o ato de exclusão do certame. Precedentes do TJDFT, STJ e STF. 4. Remessa conhecida e não provida. (Acórdão 1204297, 07047589120198070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ressalte-se que a inscrição sub judice do agravante no curso de formação e nas demais etapas do concurso público poderá ser imediatamente tornada sem efeito, operando-se os efeitos da eliminação, no caso de, após a apreciação e julgamento do órgão colegiado, o recurso tenha provimento negado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal para suspender, até julgamento do mérito do agravo de instrumento, o ato de eliminação do agravante no concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do DF, permitindo-se, assim, a sua continuidade nas demais etapas do certame na condição sub judice. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para cumprimento da medida no prazo de 24 horas a contar da intimação e para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora